Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-04.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-04.2020.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZOLDI WENGRAT - CPF: 488.324.999-91 (EMBARGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), RUDI WENGRAT - CPF: 333.501.169-49 (EMBARGADO), FRANCISCO KENGO SAITO - CPF: 004.376.979-91 (EMBARGANTE), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (ADVOGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA - CPF: 615.918.311-72 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 026.760.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação dos réus e julgou improcedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório ajuizada pelos ora embargantes, reconhecendo a posse legítima dos apelantes sobre área objeto de litígio possessório entre as Fazendas Gleba Pontal e Brasiliana.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, reconhecendo a posse legítima e anterior dos réus sobre a área litigiosa, afastando a tese de esbulho possessório.

4. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades nos fundamentos da decisão colegiada, que foram expostos de forma linear e lógica, tampouco erros materiais que ensejassem a necessidade de correção.

5. A interposição dos embargos revela inconformismo com o mérito do julgamento, o que não se compatibiliza com a função dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza sua modificação por meio dos embargos.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO KENGO SAITO e GILMAR DA SILVA em face do acórdão de ID 286230885, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente a ação de interdito proibitório ajuizada pelos ora embargantes.

No julgamento do recurso de apelação, entendeu-se, à unanimidade, pela existência de robustas provas testemunhais e documentais que comprovariam a posse anterior dos réus/apelantes sobre o imóvel rural objeto da lide, denominado Gleba Pontal, com área de 2.420 hectares, situado no município de Nova Maringá-MT, razão pela qual foi julgada improcedente a pretensão possessória dos autores.

Inconformados, os embargantes opuseram embargos de declaração com fulcro nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, alegando a existência de omissões, obscuridades e contradições no v. acórdão.

Sustentam que o julgado não enfrentou questões essenciais à lide, notadamente quanto à origem da posse, à cronologia dos atos possessórios, à atuação da força policial, ao conteúdo do boletim de ocorrência e às imagens de satélite, defendendo ainda a existência de provas inequívocas em favor da sua posse legítima desde antes de 2018.

Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos conforme a certidão de ID 292262890.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO KENGO SAITO e GILMAR DA SILVA em face do acórdão de ID 286230885, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente a ação de interdito proibitório ajuizada pelos ora embargantes.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, acostado ao ID. 286230885 analisou detidamente as provas constantes dos autos, notadamente depoimentos, documentos e imagens que corroborariam a posse dos apelantes desde 2018, afastando a configuração de esbulho ou ameaça por parte dos mesmos.

Ressaltou, inclusive, a ausência de demonstração da posse mansa e pacífica dos autores da ação principal, elemento indispensável à procedência do interdito proibitório.

Ponderou a existência de robustas provas documentais e testemunhais em favor dos réus/apelantes, cuja posse restou suficientemente demonstrada nos autos, razão pela qual julgou improcedente a ação possessória. Referida motivação está expressamente consignada nos fundamentos do acórdão, não havendo, portanto, omissão passível de correção por meio dos embargos.

Ademais, quanto à alegada contradição, também não se constata qualquer incongruência interna na decisão colegiada.

A fundamentação se desenvolve de forma lógica e linear, acolhendo a tese dos apelantes por entender comprovada sua posse anterior, com base em documentos objetivos, como imagens de satélite e registros oficiais, afastando a pretensão possessória dos autores por ausência de prova suficiente da posse legítima.

Destaco trecho do acordão embargado colacionado ao ID 286230885:

(...)

Pois bem. Depois de cotejar a narrativa das partes em suas respectivas petições iniciais, pode-se extrair que o foco do litígio está em pequena porção de área que consta do registro imobiliário das 02 (duas) propriedades: Fazenda Gleba Pontal e Fazenda Brasiliana, ambas localizadas no Município de Nova Maringá/MT.

A Fazenda Gleba Pontal possui área de 2.420 hectares, ao passo que a Fazenda Brasiliana possui 254,10 hectares, e ambas não possuem georreferenciamento averbado à época da aquisição da propriedade:

Diante da possível existência de sobreposição de áreas, e tendo em vista que, em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade, o pondo nodal resume-se em identificar quem exerce a melhor posse sobre os 148,75 hectares localizados na área vermelha da imagem acima, diante da alegação recíproca de ameaça ou esbulho possessório.

(...)

Com efeito, o que se extrai dos argumentos expendidos pelos embargantes é, na verdade, mero inconformismo com a decisão que lhes foi desfavorável, pretensão que não encontra guarida nos embargos de declaração, porquanto tais vícios não se confundem com eventual erro de julgamento, cuja correção se opera por meio dos recursos próprios.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).
Grifei.

Ademais, o julgador não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO KENGO SAITO e GILMAR DA SILVA
uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025